Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713033-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA (paciente), interno no sistema prisional (Id 70495063). Nomeada a Defensoria Pública para defesa do paciente (Id 70524469), esta narra, em petição de Id 71061154, que o paciente pretende a absolvição, sob o argumento de que a condenação se deu apenas com base em reconhecimento feito por foto na Delegacia, nos autos de n.o 0712093-66.2020, 0711664-02.2020 e 0711659-77.2020, bem como a revisão da dosimetria da pena no processo n.o 0002130-75.2020. Salienta a Defensoria que, no tocante ao processo n.o 0711659-77.2020, o paciente foi absolvido, por falta de provas, e deve ser realizada a devida correção e atualização no RSPE. Acrescenta, quanto aos demais, que não há qualquer reparo a ser realizado nas condenações, pois em consonância com a lei. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 71081884, manifesta-se pelo não conhecimento do writ, pois “o que se verifica dos autos é apenas a utilização, pelo requerente, da presente ação para movimentar a máquina judiciária, a partir de sua capacidade postulatória, sem, no entanto, haver razões jurídicas idôneas a respeito dos temas por ele suscitados.”. É o relatório. Decido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução ou revisão criminal, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena), depende da produção antecipada de provas por meio do procedimento de justificação criminal. 2. Neste caso, Tribunal de Justiça negou o direito do agravante a produzir as provas necessárias para a futura revisão criminal. O fundamento utilizado pela Corte foi a inadequação da via eleita, uma vez que o habeas corpus não é o instrumento processualmente adequado para veicular questões não relacionadas diretamente com a liberdade ambulatorial. 3. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, de fato não admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio (recurso ordinário, recurso especial, agravo em execução ou revisão criminal), assim também não o fazendo as instâncias ordinárias, de modo a não frustrar a sua finalidade que é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação à liberdade de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF). 4. Nada obstante, incumbe ao órgão julgador examinar as supostas ilegalidades, sobretudo na espécie, em que a condenação transitou em julgado, hipótese em que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, de ofício, para fazer cessar eventual constrangimento ilegal, desde que não necessite de revolvimento de fatos e provas. 5. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça examine o mérito do habeas corpus e julgue como entender de direito.” (AgRg no HC n. 989.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 979.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) No caso dos autos, o paciente pretende a revisão de sua condenação nos processos n.o 0712093-66.2020, 0711664-02.2020 e n.o 0002130-75.2020, para que seja absolvido nos dois primeiros e alterada a pena no último. Entretanto, como pontuou a Defensoria Pública, a decisão está em consonância com a lei e não merece qualquer reparo. Assim, não há qualquer respaldo jurídico hábil a fundamentar a presente ação mandamental. Desse modo, não sendo o habeas corpus o meio adequado para reavaliar o mérito de ações penais condenatórias e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento, com relação aos processos n.o 0712093-66.2020, 0711664-02.2020 e n.o 0002130-75.2020, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Tendo em vista o informado pela Defensoria Pública quanto ao processo n.o 0711659-77.2020, expeça-se ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais para proceder à devida correção do RSPE do paciente. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR